Tribunal: TJPA
Processo: 0006482-20.2018.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE PENAL. PROCEDÃNCIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 68, PARÃGRAFO ÃNICO, DO CÃDIGO PENAL. CÃLCULO CUMULATIVO. FUNDAMENTAÃÃO IDÃNEA. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â Uma vez comprovado nos autos que o recorrente era menor de 21 anos na data do delito, o reconhecimento da atenuante Ã© medida que se impÃμe.2 â A pena-base fixada pelo juÃzo singular se encontra bem fundamentada e proporcional, militando em desfavor do recorrente os vetores da culpabilidade, da conduta social e das consequÃªncias do delito, os quais sÃ£o suficientes para afastÃ¡-la do mÃnimo legal (Sumula nÂ° 23 deste SodalÃcio).3 â A jurisprudÃªncia do Superior Tribunal de JustiÃ§a Ã© no sentido de que, a teor do art. 68, parÃ¡grafo Ãºnico, do CÃ3digo Penal, Ã© possÃvel, de forma concretamente fundamentada, aplicar, cumulativamente, as causas de aumento de pena previstas na parte especial, nÃ£o estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n.Âº 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). Precedentes.4 â Ã legÃtima a aplicaÃ§Ã£o cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstÃ¢ncias do caso concreto demandarem uma sanÃ§Ã£o mais rigorosa, avaliadas por elementos como o modus operandi do delito.5 â No caso dos autos, tendo o crime sido cometido por trÃªs agentes que mantiveram a vÃtima refÃ©m sob a mira de uma arma de fogo, empregada ostensivamente, enquanto subtraiam os objetos da sua loja, se mostra correta a incidÃªncia separada e cumulativa das majorantes.6 â RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0006482-20.2018.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ (VARA CRIMINAL)
APELANTE: TIAGO ATAÍDE TRINDADE (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DEF. JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE PENAL. PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CÁLCULO CUMULATIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Uma vez comprovado nos autos que o recorrente era menor de 21 anos na data do delito, o reconhecimento da atenuante é medida que se impõe.
2 - A pena-base fixada pelo juízo singular se encontra bem fundamentada e proporcional, militando em desfavor do recorrente os vetores da culpabilidade, da conduta social e das consequências do delito, os quais são suficientes para afastá-la do mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício).
3 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar, cumulativamente, as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n.º 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). Precedentes.
4 - É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, avaliadas por elementos como o
modus operandi
do delito.
5 - No caso dos autos, tendo o crime sido cometido por três agentes que mantiveram a vítima refém sob a mira de uma arma de fogo, empregada ostensivamente, enquanto subtraiam os objetos da sua loja, se mostra correta a incidência separada e cumulativa das majorantes.
6 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reconhecer a atenuante reclamada e, consequentemente, reformar a dosimetria da pena, que passa a ser concreta e definitiva de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 200 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 11ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dois a nove do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
TIAGO ATAÍDE TRINDADE
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que o condenou pelo delito tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP, à pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa.

Consta da sentença que:
¿(...) no dia 11 de junho de 2018, por volta das 16h00, na Loja "PONTO X", localizada na Avenida Marechal Deodoro, n° 1301, bairro Centro, neste município, o denunciado TIAGO ATAIDE TRINDADE vulgo ¿TOCHA", em concurso e com unidade de desígnios com dois homens não identificados, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, 11 (onze) aparelhos celulares, 07 (sete) tabletes e a quantia de R$8.300,00 (oito mil e trezentos reais), da citada loja, de propriedade do Sr. Bruno Saccini de Lima. Consta nos autos que, após a subtração dos produtos, os agentes fugiram em uma motocicleta, sendo que um deles estava vestindo uma camisa amarela de moto taxista. Foram captadas imagens de câmeras de segurança de uma loja localizada às proximidades do local do crime e por meio de análise técnica (fls. 31/43 do IPL) foi possível identificar o denunciado como sendo o autor que trajava o uniforme de moto táxi. Em seguida, policiais civis em uma investigação sobre tráfico de drogas apreenderam na residência do acusado grande parte dos objetos subtraídos do estabelecimento da vítima, bem como grande quantidade de droga e munições. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o insurgente na forma antes deduzida (sentença às fls. 66/69).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 91/99) onde pede a reforma da dosimetria da pena, para:

1) Que seja reconhecida a atenuante da menoridade penal;

2) Que a pena-base seja fixada no mínimo legal;

3) Que seja afastada a dupla majoração da pena (em razão do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo);

4) Que, uma vez diminuída a pena, seja abrandado o regime inicial de seu cumprimento.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não provimento
do recurso (fls. 103/109).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e
provimento

parcial
do recurso, para que seja reconhecida a atenuante reclamada e reduzida a pena-base (fls. 115/124).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 07/03/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pede que seja reformada a dosimetria da pena, para reconhecimento da menoridade penal, redução da pena-base, afastamento da dupla majoração e abrandamento do regime inicial de seu cumprimento.

No que se refere à atenuante da menoridade penal, tenho assistir razão a defesa, uma vez que consta dos autos que o recorrente era menor de 21 anos na data do crime.

Com efeito, conforme consta dos documentos de fls. 28 e 49 do IPL em apenso, os quais, ao contrário do que afirmou o magistrado singular, são aptos para sua aferição, o indigitado é nascido em 03/06/1998 e o delito ocorreu em 11/06/2018, portanto, quando contava com 20 (vinte) anos de idade.

Merece prosperar, portanto, este argumento
.

Antes, porém, de proceder ao novo cálculo de pena, devem ser avaliados os demais argumentos do recurso.

No que se refere ao pleito de redução da pena-base, anoto que melhor sorte não lhe socorre.

Analisando a dosimetria operada pelo juízo singular, tem-se que, ao analisar os vetores do art. 59 do CP, o magistrado reconheceu em desfavor do apelante a sua
culpabilidade,
sua
conduta social
e as
consequências
do delito, para aplicar sua pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Para tanto, o magistrado assim consignou:
¿(...) 1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar; (...) 1.3 Conduta Social DESFAVORÁVEL, pois, mesmo com poucos elementos colacionados aos autos, pode-se aferir que o acusado fazia do crime um meio de vida, conforme se abstrai da certidão de antecedentes criminais - fls. 64/65, periclitando na seara delituosa com constantes passagens pela polícia, inexistindo, ainda, elementos a indicar que exercia atividade lícita ou possuía vocação para o trabalho honesto; (...) 1.7 Consequências do crime DESFAVORÁVEIS, pois a vítima não recuperou todos os objetos subtraídos; (...)¿

A decisão merece algumas considerações, as quais, adianto, não modificarão a pena-base imposta.

No que se refere a
culpabilidade
, tem-se que o recorrente tinha consciência dos seus atos, agiu com dolo intenso e de forma premeditada, confessando que seus comparsas foram lhe buscar para praticarem o assalto, sendo sabedor de que um deles era menor de idade. Ademais, se disfarçou de mototaxista e entrou na loja da vítima se passando por cliente, para, então, anunciar o assalto.

No que se refere à
conduta social
, como bem pontuou o magistrado singular, o apelante não comprovou emprego ou o exercício de atividade lícita, ao contrário, indicou que faz do crime um meio de vida, se movimentando entre as cidades para fugir da polícia.

Da mesma forma, as
consequências
do delito estão adequadamente valoradas de forma negativa, pois o prejuízo suportado pela vítima ultrapassa o inerente ao tipo. A vítima declarou em juízo que ainda pagava pelos danos, esclarecendo que, além dos valores em dinheiro que foram levados, foram subtraídos aparelhos eletrônicos de clientes que estavam para conserto, os quais teve que indenizar. Declarou um prejuízo aproximado de 30 mil reais. Aqui, deve-se levar em consideração que se trata de um pequeno comércio, em uma pequena cidade.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Acertada, portanto, a fixação da pena-base.

No que se refere a dupla majoração da pena, mais uma vez, melhor sorte não socorre ao apelante.

Ocorre que restou bem fundamentada a decisão do juízo, ancorada no fato de que o delito foi cometido por três agentes que mantiveram a vítima refém sob a mira de uma arma de fogo, empregada ostensivamente, enquanto subtraiam os objetos da loja.

Dessa forma, a majoração em 1/3 (portanto o patamar mínimo) decorrente do concurso de pessoas e, também, de 2/3 decorrente do emprego de arma de fogo, se mostra em consonância com o art. 68 do CP e com a jurisprudência.

Nesse sentido:
¿(...) PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CÁLCULO CUMULATIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A Corte de origem, ao condenar o acusado nas sanções do art. 157, §§2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, do CP, aplicou, primeiro, o aumento de 1/3 (um terço), em relação ao concurso de agentes e, posteriormente, majorou a reprimenda em 2/3 (dois terços), em razão do emprego de arma de fogo. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais
(AgRg no HC n.º 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). Precedentes. 3. É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito. 4. No presente caso, tendo os envolvidos utilizado da arma de fogo de maneira efetiva, encostando-a no corpo da vítima e ameaçando-lhe alvejar um disparo no rosto, além do fato ter ocorrido enquanto a ofendida levava seu filho criança na cadeirinha do banco traseiro do veículo, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo qualquer ilegalidade. 5. Agravo regimental não provido.¿ (destaquei) (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1942931/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 03/11/2021)
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1. Presentes duas causas de aumento contidas na parte especial do Código Penal, "possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda", uma vez que "O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes" (AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/10/2020). 2. Ademais, "optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa" (HC n. 501.063/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). (...)¿ (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 1701732/SE, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Dje 22/10/2021)

Portanto, não procede este pleito.

Dessa forma, passo ao ajuste da dosimetria da pena, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade penal e fazê-la incidir sobre a pena imposta.

Mantenho, conforme fundamentação, a
pena-base
fixada pelo juízo, qual seja, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Foi reconhecida a atenuante da
confissão
, quando o magistrado
a quo
reduziu a pena em 1/6, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 117 (cento e dezessete) dias-multa.

Reconheço a atenuante referente a
menoridade
penal, e reduzo a pena em 6 meses e 15 dias de reclusão e 27 dias-multa, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 08 meses de reclusão e 90 (noventa) dias multa.

Mantida a majoração decorrente do
concurso de pessoas
em 1/3, passo a pena ao quantum de 06 (seis) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 120 dias-multa.

Mantida a majoração decorrente do
emprego de arma de fogo
em 2/3, passo a pena para
10 (dez) anos 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 200 dias-multa, a qual torno concreta e definitiva
.

Mantenho o regime inicial fechado para seu cumprimento, pois em consonância com os ditames legais.

Mantenho os demais termos da sentença.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, apenas para reconhecer a atenuante reclamada e, consequentemente, reformar a dosimetria da pena, que passa a ser concreta e definitiva de 10 (dez) anos 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 200 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 09 de maio de 2022.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator